Tribunal: TJDFT
Processo: 0748456-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES.
1 A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrados no caso.
2. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
3. O valor da multa pelo descumprimento de determinação judicial deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade como meio para impor efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia da medida.